Tribunal: TJMT
Processo: 1066786-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (FEDAF). MÉDICO VETERINÁRIO. REMOÇÃO A PEDIDO, POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 51, §1o, DA LC ESTADUAL N.o 04/1990. LAUDO PERICIAL OFICIAL FAVORÁVEL DA SEPLAG/MT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE VAGA DEMONSTRADA. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE E ANSIEDADE GENERALIZADA (CID F32.2 E F41.1). RISCO DE VIDA DOCUMENTADO. ATO VINCULADO. MITIGAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO À FAMÍLIA E À SAÚDE (ARTS. 196 E 226 DA CF/88). PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353603390 — reclamação no 1066786-63.2024.8.11.0041 — JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o Requerido/Recorrente conceda a remoção definitiva do servidor do INDEA/MT, da Unidade de Nova Xavantina/MT para a Unidade de Barra do Garças/MT, no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Restou demonstrado: - que o Recorrido é servidor público estadual, ocupante do cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF), perfil Médico Veterinário, matrícula 252004, lotado na Unidade Local de Execução (ULE) de Nova Xavantina/MT, com residência em Barra do Garças/MT, distante aproximadamente 150 km do local de trabalho; - que o servidor é portador de Transtorno Ansioso Generalizado (CID F41.1) e Episódio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos (CID F32.2), em tratamento contínuo desde junho/2022, com prescrição de medicamentos controlados (Carbolitium CR 450mg, Proximax 40mg, Quet XR 50mg e Denyl 20mg) e múltiplos afastamentos médicos homologados pela junta médica oficial; - que há documentação clínica robusta indicando risco de autoextermínio, bem como recomendação reiterada de aproximação do servidor à sua rede de apoio familiar; - que a esposa do servidor apresentou histórico de gestação de alto risco (2022/2023), diagnóstico de Lesão Escamosa Intraepitelial de Baixo Grau (NIC I) e nova gestação confirmada em julho/2024; - que o servidor formalizou pedido administrativo de remoção por motivo de saúde (Processo INDEAMT-PRO-2023/23458), instruído com vasta documentação médica. 2.1) O Recorrido foi submetido à Perícia Médica Oficial do Estado, a cargo do Dr. Marcio de Almeida Coutinho (CRM/MT 2780), perito da Gerência Regional de Barra do Garças, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG/MT). O laudo pericial, datado de 22/2/2024, opinou expressamente pelo deferimento da remoção, consignando que o servidor realiza tratamento psiquiátrico especializado e que “a remoção contribuirá para a melhora do seu tratamento, pois estará mais próximo de seus familiares e por se encontrar em momento de extremo estresse e depressão, com risco de autoextermínio” (id. 353603369, págs. 52/53). 2.2) Apesar do laudo pericial oficial favorável emitido pela própria Administração, o pedido foi indeferido na via administrativa (decisão de 14/8/2024), com fundamento em razões de conveniência e oportunidade (suposto desequilíbrio do quadro de servidores). A Administração, ao desconsiderar o resultado de sua própria perícia médica oficial, sem motivação técnica idônea que pudesse infirmar o parecer do perito, incorreu em vício de motivação do ato administrativo, que se vincula à teoria dos motivos determinantes. 2.3) O art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) dispõe que “A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas”. No mesmo sentido, o art. 36, inciso III, alínea “b”, da Lei n.o 8.112/1990, aplicável por analogia, prevê a remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor, condicionada à comprovação por junta médica oficial. 2.4) Na hipótese dos autos, todos os requisitos legais para a remoção por motivo de saúde encontram-se devidamente preenchidos, nos termos do art. 51, §1o, da LC n.o 04/1990, haja vista a existência de laudo pericial emitido pela Perícia Médica Oficial do Estado (SEPLAG/MT), em 22/2/2024, expressamente favorável à remoção e à necessidade terapêutica de aproximação familiar; a ampla demonstração da existência de vagas no município de Barra do Garças, comprovada por atos administrativos e documentos oficiais, incluindo portaria de remoção, requerimentos da unidade local, despacho da gerência regional, ampliação da demanda em razão de novo frigorífico, lotacionograma do 1o trimestre de 2025 e previsão de aposentadoria de servidor; bem como a robusta comprovação do estado de saúde do servidor, evidenciada por diagnósticos psiquiátricos reiterados (CID F32.2 e F41.1), relatórios psicológicos, atendimento hospitalar de emergência, prescrição de medicamentos controlados, registro expresso de risco de autoextermínio e sucessivas licenças médicas homologadas pela junta médica oficial. 2.5) A tese recursal de que a remoção a pedido constitui ato discricionário insuscetível de controle judicial não se sustenta na hipótese específica de remoção por motivo de saúde. A discricionariedade administrativa cede quando a própria lei prevê hipóteses taxativas em que o deslocamento configura direito subjetivo do servidor. Os precedentes invocados pelo Recorrente (STJ, AgRg no RMS 21.106/BA; STJ, REsp 1.804.564/DF) tratam de hipóteses distintas (remoção para acompanhamento de cônjuge e cessão de servidor), não se aplicando à remoção por motivo de saúde do próprio servidor, em que há laudo pericial oficial favorável e existência de vagas. Acresce-se que a Administração não pode, validamente, ignorar o resultado de sua própria Perícia Médica Oficial sem motivação técnica idônea, sob pena de violação à teoria dos motivos determinantes e ao princípio da motivação dos atos administrativos. 2.6) Uma vez comprovada a necessidade médica (risco à vida ou à saúde), o interesse da Administração e a exigência de vagas tornam-se secundários à preservação da dignidade da pessoa humana, sendo vedada a imposição de requisitos extralegais, como a permuta. Neste caso, resta afasta a discricionariedade administrativa. Precedentes. (STJ – 2a T – REsp no 1612004/CE - 2016/0178094-0 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 20/10/2016 - DJe 27/10/2016); (STJ – 2a T - AgInt no AREsp no 2202203/AL - 2022/0278393-7 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/3/2023 - DJe 10/4/2023); (TJMT – 3a TR – RI no 10048409820248110006 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 13/3/2025 - DJe 13/3/2025) e (TJMT – 1a TR – RI no 10086964520258110003 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 12/11/2025 - DJe 12/11/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066786-63.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), RODOLFO BARILLI SA - CPF: 994.134.691-72 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO RIBAS - CPF: 039.254.215-30 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026